Tribunal: TJES
Processo: 5012769-26.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012769-26.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO AVELINO FERREIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA/VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CONTRATAÇÃO. PROVA DE USO DO CARTÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de ação movida por JOAO AVELINO FERREIRA em face de BANCO PAN S.A., todos devidamente qualificados, na qual a parte autora pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica referente à cobrança de valores em seu benefício, a restituição em dobro da quantia descontada, bem como indenização por danos morais. Para tanto, alega que o desconto de valores relativos ao serviço de cartão de crédito consignado não foi autorizado, afirmando que jamais contratou tal produto.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes o pedidos da exordial.

3. Em Recurso Inominado, a parte autora, ora recorrente, defende a reforma da sentença para que sejam julgados procedente os pedidos da exordial.

4. No caso dos autos, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo.

5. Em ações que envolvem empréstimos consignados ou cartões RMC, a jurisprudência tem sedimentado o entendimento de que a disponibilização do crédito na conta do consumidor, seguida da utilização do cartão, constitui fato impeditivo do direito do autor (art. 373, II, CPC). Nestes casos, a alegação de nulidade contratual por falta de informação ou por não ter sido a modalidade desejada é mitigada, pois o consumidor, ao usufruir do serviço, valida materialmente a dívida, sendo-lhe exigível o seu pagamento na forma pactuada.

6. O Recorrido, se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, do CPC), juntando o documento de id 16421738, com o tipo de operação "Cartão de Crédito Consignado" onde o Recorrente expressamente declarou ter contratado um cartão de crédito consignado e que foi informado que a realização de saque ensejaria a incidência de encargos na próxima fatura, confirmando que as condições do saque lhe foram bem esclarecidas, não havendo dúvidas sobre a contratação. Destaco ainda o documento de fls.02 do ID 16421741, que comprova a utilização do cartão para compras.

7. O cartão de crédito consignado possui natureza híbrida, permitindo ao consumidor tanto a realização de compras quanto a efetivação de saques de valores e na presente hipótese dos autos, o cartão foi usado das duas formas, o que evidencia a ausência de vício de consentimento ou falha no devido acesso à informação ao consumidor. Deste modo, a conduta do Recorrente em realizar saques e usar o cartão confirma o efetivo uso do serviço e a ciência sobre a sua contratação e funcionamento.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Em conformidade com o Enunciado 96 do FONAJE, condenação da parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)